Tribunal: STF
Processo: RHC 244621
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. ART. 110, CAPUT, PARTE FINAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 920.737/SP (e-doc. 21).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal (receptação). O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória foi indeferido pelo Juízo a quo (e-doc. 20).



    3. O Tribunal de Justiça de origem indeferiu o pedido liminar em habeas corpus (e-doc. 19). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente alega, em síntese, ter ocorrido o prazo prescricional de 8 anos desde o trânsito em julgado da sentença acusatória para acusação, em 26/02/2016, nos termos do Tema RG nº 788. Aduz que a reincidência já foi considerada na sentença e não influi na contagem do prazo prescricional. Afirma violado o art. 109, inc. IV, do CP. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do recorrente.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em desfavor de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do STF pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato apontado como coator no STJ, o Ministro Relator deixou de conhecer do writ considerando não ter sido alcançado o prazo prescricional, na forma do art. 110, caput, parte final. Vejamos os fundamentos lançados na decisão: 



    “Com efeito, não se controverte a respeito da pena definitivamente aplicada, qual seja, 3 anos e 9 meses de reclusão, nem sobre o termo inicial da pretensão executória, que é o trânsito em julgado para acusação, em 16/2/2016, haja vista a modulação dos efeitos no tema 788/STF. Contudo, não observou o impetrante que a parte final do caput do art. 110 do Código Penal determina o aumento do prazo prescricional em 1/3, no caso de se tratar de condenado reincidente. 



    Destaque-se que a elevação de 1/3 não é sobre a pena, a qual já está definitivamente fixada, mas sim sobre o prazo prescricional. Dessa forma, se a pena fixada em 3 anos e 9 meses prescreve em 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, tem-se que a reincidência do paciente enseja a elevação do prazo de 8 anos em 1/3, totalizando o prazo prescricional de 10 anos e 8 meses, o qual ainda não se implementou.” (e-doc. 21, p. 3; grifos nossos).



    9. Assim, inexiste ilegalidade a ser sanada na aplicação de texto expresso de lei. Ocorrido o trânsito em julgado da condenação para a acusação, em 26/02/2016, calcula-se a prescrição executória pela pena aplicada em concreto, de 3 anos e 9 meses, que, nos termos do art. 109, inc. IV, do CP, seria de 8 anos, com acréscimo de 1/3, pelo fato de ser reincidente, como impõe o art. 110, caput, parte final, do mesmo diploma. Da mesma forma, caso o condenado seja menor ao tempo do crime, o prazo seria reduzido pela metade, também por previsão legal disposta no art. 115 do CP. Portanto, o prazo da prescrição executória, para o réu reincidente, aumenta-se em 1/3, resultando, em 10 anos e 8 meses, razão pela qual não ocorrido na espécie.



    10. Remansosa a jurisprudência que indica a aplicação do acréscimo de 1/3 para o cálculo da prescrição executória, como inteligência do art. 100, caput, parte final, do CP. Nesse sentido, cito exemplificativamente:



    “HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme razoavelmente avaliado na sentença condenatória, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Inviável, ademais, especialmente na estreita via do habeas corpus, o reexame aprofundado dos elementos de convicção relativos às circunstâncias do art. 59 do Código Penal (HC 94.847, rel. min. Ellen Gracie, DJe-182 de 26.09.2008 - grifei). No caso, a prescrição pela pena finalmente aplicada (6 anos, 10 meses e 15 dias) somente teria ocorrido se transcorrido 8 anos, tempo resultante dos 12 anos previstos no art. 109, III, do Código Penal, diminuído da metade, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade (CP, art. 115), mais um terço, decorrente da reincidência (CP, art. 110, caput, parte final). Tal prazo prescricional, entretanto, não fluiu integralmente entre as causas interruptivas geradas pelo recebimento da denúncia (12.03.2001) e pela publicação da sentença condenatória recorrível (31.01.2008). Ordem denegada.“



    (HC nº 96.730/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 06/10/2009, p. 06/11/2009; grifos nossos).



      “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRESTENSÃO EXECUTÓRIA. (...) A prescrição da pretensão executória verifica-se após o efetivo trânsito em julgado da sentença, para ambas as partes (CP, art. 110). Começa a fluir, entretanto, da data do trânsito em julgado para a acusação (CP, art. 110, § 1º). Regula-se pela pena concretizada na sentença. (...) Resultou em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção. Ainda não havia fluído o prazo de prescrição da pena concretizada na sentença. Ou seja, 02 (dois) anos (CP, art. 109, inc. VI), já que a pena foi de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Considera-se, doravante, o resultado da soma das penas (dois anos e seis meses de detenção). O prazo prescricional é de 08 (oito) anos (CP. art. 109, inc. IV, c/c art. 110). Esse prazo aumenta-se de 1/3 (um terço) porque o PACIENTE é reincidente (CP, art. 110, § 2º). (...) Habeas conhecido e indeferido.“



    (HC nº 81.150/MG, Rel. Min. Nelson Jobin, Segunda Turma, j. 04/09/2001, p. 04/04/2003; grifos nossos).



    “AÇÃO PENAL. Condenação. Prescrição da pretensão punitiva. Eficácia retroativa. Consumação. Transcurso de 2 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Pena de 3 meses de detenção. Reincidência. Acréscimo de 1/3. Inadmissibilidade. Hipótese que não é de pretensão executória. HC concedido. Precedentes. Inteligência do art. 110, caput e §§ 1º e 2º, do CP. O acréscimo de que cuida o art. 110, caput, do Código Penal, não se aplica a prescrição da pretensão punitiva, mas apenas da executória.“



    (HC nº 87.716/SP, Rel. Cezar Peluso, Primeira Turma, j. 09/05/2006, p. 02/06/2006; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator